Tribunal: TJDFT
Processo: 0742950-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742950-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA SAO PAULO S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela DROGARIA SÃO PAULO S.A. contra decisão proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de nulidade de ato administrativo ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF, revogou a decisão que havia deferido parcialmente a tutela de urgência para, sob a condição de depósito judicial do valor da multa administrativa aplicada, obstar sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e na Dívida Ativa. Em suas razões (ID 52152996), a autora agravante informa, inicialmente, ter interposto anterior agravo de instrumento contra a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência, pois irresignada com a exigência do depósito judicial visto ter ofertado seguro-garantia superior ao valor atualizado da multa aplicada. Contudo, em prejuízo ao direito de defesa e ao duplo grau de jurisdição, referido recurso perdeu o objeto, pois revogada a tutela de urgência devido à ausência do depósito judicial. Ou seja, o decisum foi revogado por ausência do depósito judicial enquanto se aguardava a manifestação da instância revisora quanto à validade do seguro-garantia ofertado. No mérito recursal, reitera as teses erigidas contra a multa administrativa, além da probabilidade do direito e do risco de dano que conferiram lastro à decisão que havia concedido a tutela provisória, e defende a validade do seguro-garantia a título de contracautela, à luz do art. 9o, §3o, da Lei de Execuções Fiscais, e art. 835, §§1o e 2o, do CPC. Afirma que a probabilidade do direito reside na oferta espontânea do seguro-garantia superior em 30% (trinta por cento) ao valor atualizado da multa, resultando o periculum in mora da exigibilidade da multa e dos consequentes atos tendentes à sua cobrança e satisfação forçada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja aceito o seguro-garantia oferecido como contracautela, de modo a manter a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa e consequentes atos de cobrança. Preparo recolhido (ID 52152997). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se o recurso a apreciar a validade de seguro-garantia oferecido a título de contracautela para fins de suspensão da exigibilidade de multa aplicada pelo Procon. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, senão vejamos. Ao disciplinar a tutela de urgência, o § 1o do art. 300, do CPC, faculta ao julgador exigir caução real ou fidejussória a título de contracautela, consoante se confere, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Por sua vez, dispondo expressamente sobre o seguro garantia ofertado em juízo, modalidade de garantia fidejussória, veja-se que a probabilidade do direito vindicado pela Agravante é evidenciada prima facie na previsão do art. 9o, § 3o, da Lei de Execuções Fiscais, c/c art. 835, § 2o, e art. 848, parágrafo único, do CPC, que assim dispõem: “Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: [...] § 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.” “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. “Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.” Com efeito, com fundamento nos dispositivos acima, o colendo STJ vem admitindo o seguro garantia como contracautela legitimadora da suspensão de exigibilidade de multa administrativa. É o que se confere, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DE SEGURO GARANTIA OU FIANÇA. POSSIBILIDADE. I - Na origem o presente feito decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela cautelar antecedente, a qual se destinava a viabilizar a garantia de crédito. No Tribunal a quo, após o julgamento dos embargos de declaração foi dado provimento ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário. II - Apesar do entendimento firmado na Súmula n. 112/STJ, no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, a jurisprudência desta Corte Superior também firmou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade destes créditos, não se aplicando, portando, a citada súmula. III - Precedentes: AgInt no AREsp 1.683.152/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 22/3/2021; AgInt no REsp 1.612.784/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 18/2/2020; AgInt no REsp 1.915.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, REPDJe 27/8/2021, DJe 1o/7/2021. IV - Recurso especial improvido.” (AREsp n. 1.932.380/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. AFSTAMENTO DA SÚMULA 112/STJ. 1. o entendimento firmado na Súmula 112/STJ é no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. 2. Entretanto, a jurisprudência desta Corte assentou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.683.152/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/3/2021.) “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.612.784/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 18/2/2020.) No mesmo sentido, segue precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON-DF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CRÉDITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. GARANTIA DO JUÍZO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. ANALOGIA E INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN, ART. 9o DA LEF, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.043/14, E ARTS. 835, §2o E 848, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SUSPENSÃO MANTIDA. 1. Versa a questão acerca da suspensão da exigibilidade do crédito fiscal não tributário (multa aplicada pelo PROCON-DF) em razão, tão-somente, do oferecimento de seguro-garantia pelo autuado. 2. "É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa" (REsp 1.123.669, Tema 237). 3. A Lei de Execução Fiscal - LEF não prevê a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ou à exigibilidade dos créditos fiscais. Apenas dispõe que o executado deve garantir a execução para possibilitar a oposição de embargos à execução (arts. 9o e 16). Garante-se, com a vigência da Lei no 13.043/2014, pelo depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia e nomeação de bens à penhora. 4. A suspensão da exigibilidade do crédito fiscal tributário tem seu regramento específico tratado pelo Código Tributário Nacional, no art. 151. O depósito do montante integral, em dinheiro, suspende o crédito tributário (art. 151, inciso II, CTN, e Súmula 112 do STJ). E pelo fato de o tema "crédito tributário" ser objeto de reserva de lei complementar (art. 146, III, "b", CF/88), o art. 151, II, CTN é taxativo, não permitindo que outras modalidades de garantia do juízo sejam válidas para sobrestar a exigibilidade do crédito tributário (Tema 378 do STJ). 5. Não há regramento legal específico para disciplinar as hipóteses de suspensão do crédito fiscal não tributário. Diante da lacuna, a jurisprudência pátria, valendo-se da analogia, aplica a mesma lógica da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Estabeleceu-se uma relação entre a garantia do juízo e a atribuição de efeito suspensivo para os créditos fiscais. Ou seja, garantido o juízo, o magistrado poderá, a requerimento da parte, suspender a exigibilidade do crédito fiscal. 6. A partir de uma interpretação mais abrangente do inciso II do art. 151 do CTN (que é taxativo para o crédito tributário), c.c o art. 9o da LEF e arts. 835, §2o e 848, parágrafo único, do CPC, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são intercambiáveis para o crédito fiscal não tributário, bastando ao devedor/executado garantir adequadamente a execução e requerer a suspensão. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 7. O agravado ofereceu seguro garantia, conforme faz prova a apólice juntada, no valor de cobertura em montante maior, superior em 30% ao valor do débito, em atendimento ao art. 835, §2o, do CPC. O PROCON-DF não se insurgiu contra o seguro oferecido, de modo que se mostra válido para garantir o eventual juízo da execução fiscal e suspender a exigibilidade do débito. 8. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1729415, 07126150920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, houve oportuna juntada do seguro garantia específico para a multa questionada nos presentes autos, em valor 30% (trinta por cento) superior ao valor atualizado do débito, conforme previsto no art. 835, § 2o, do CPC (ID 169253050 do processo referência), restando suficientemente demonstrada a probabilidade ao provimento do recurso. No mais, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se encontra presente, a toda evidência, na retomada da exigibilidade da multa e atos coercitivos consequentes. Nesse caso, impõe-se restaurar a decisão que, reconhecendo a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência para, sob a condição de depósito judicial – para o qual esta instância recursal admite o seguro-garantia ofertado na origem – determinar ao PROCON/DF que “se abstenha de promover a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e, caso já tenha feito, determino a retirada, até julgamento final da presente ação. Determino, ainda, a proibição do réu inserir o nome da empresa-autora na Dívida Ativa do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”. Consigno não se olvidar da decisão proferida pelo STJ que, em 30/06/2023, afetou a matéria para julgamento sob o rito de recursos repetitivos, Tema Repetitivo 1203, e determinou o sobrestamento dos respectivos processos pendentes, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DÍVIDA FISCAL DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISCUSSÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO (MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA). APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ABRANGÊNCIA DA SUSPENSÃO. ART. 1.037, II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA. 1. Delimitação da controvérsia: "definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário". 2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I c/c art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28.9.2016). 3. Determinada a suspensão de todos os processos pendentes no território nacional, inclusive, se for o caso, daqueles em curso nos Juizados Especiais Federais, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada. 4. Acolhida a proposta de afetação do Recurso Especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Primeira Seção (afetação conjunta do REsp 2.007.865/SP, do REsp 2.037.317/RJ, do REsp 2.037.787/RJ e do REsp 2.050.751/RJ). (ProAfR no REsp n. 2.037.317/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 30/6/2023.) grifo nosso Nesse aspecto, a considerar que, até então, não houve impugnação da parte adversa ao seguro garantia ofertado, de modo que não foi instaurada controvérsia sobre a matéria entre as partes, não cabe sobrestar o feito em razão do Tema 1203/STJ. Até porque não se mostra razoável sobrestar o feito em sede liminar, sem que ao menos tenha se perfectibilizado a angularização processual, preconizando-se restaurar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon nos termos da decisão que primeiramente deferiu a tutela de urgência em favor da agravante. Presentes, portanto, ao menos nesse exame prefacial, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Com essas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos da fundamentação acima. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 07/10/2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator